Tribunal: TJES
Processo: 5003669-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-08-08

Ementa:
Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003669-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DA ROS SAGRILLO

AGRAVADO: EDSON CARLOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. SUSPENSÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. INSCRIÇÃO SPC E SERASA. CABIMENTO. UTILIZAÇÃO SUSBAJUD E RENAJUD. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1- A Corte Especial do STJ, em sede de recurso repetitivo de controvérsia, firmou posicionamento no sentido de que as medidas coercitivas atípicas somente são possíveis nos casos em que se verifica a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

2- A pleiteada suspensão da CNH revela-se desarrazoada, desproporcional e ineficaz para propiciar o recebimento do crédito.

3- Quanto ao pleito para inclusão do nome do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se do documento denominado “Nada Consta” que, diversamente do consignado pelo Magistrado singular na decisão recorrida, inexistem registros de débito em desfavor daquele, sendo mister sua inscrição nos serviços de proteção, porquanto exigível a dívida.

4- Acerca da reiteração do uso do Sistema Sisbajud, “
o STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
” (REsp 1762462/RJ).

5- Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003669-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DA ROS SAGRILLO
AGRAVADO: EDSON CARLOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003669-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DA RÓS SAGRILLO

AGRAVADO: EDSON CARLOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Antonio da Rós Sagrillo em razão do
decisum
inserido no ID 1406579 – pág. 1, por meio da qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da
Ação Monitória
(nº 0049216-21.2012.8.08.0030) ajuizada em face de Edson Carlos de Oliveira, indeferiu as medidas executivas pleiteadas na petição de ID 1406547 – págs. 46/48.

No recurso de ID 14006449, o Agravante sustenta que o ato judicial em questão deve ser reformado aos seguintes fundamentos: (
i
) mister o deferimento da apreensão da CNH e do passaporte, haja vista que o Agravado vem ocultando seu patrimônio; (
ii
) necessária a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes do SERASA/SPC, uma vez que não quitado o débito em discussão, atualmente no valor de R$ 107.489,85 (cento e sete mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) e; (
iii
) ausente limite para utilização do SISBAJUD (antigo BacenJud), devendo ser realizado quantos vezes forem necessárias para saldar a dívida, assim como o RENAJUD.

Não ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 08 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003669-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DA ROS SAGRILLO

AGRAVADO: EDSON CARLOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Antonio da Rós Sagrillo em razão do
decisum
inserido no ID 1406579 – pág. 1, por meio da qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da
Ação Monitória
(nº 0049216-21.2012.8.08.0030) ajuizada em face de Edson Carlos de Oliveira, indeferiu as medidas executivas pleiteadas na petição de, aos seguintes termos, em suma:

“
1. Indefiro o pedido formulado pela parte exequente às fls. 135/137, no que tange ao pedido de suspensão de CNH, por completa ausência de razoabilidade, bem como devido a direta e contundente afronta a direitos e garantias fundamentais do devedor, com fulcro no art. 805 do CPC.

2. Indefiro também o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, haja vista que tal diligência já fora feita anteriormente.

3. Ainda, indefiro o pedido formulado pela parte requerente à fl. 137, uma vez que a pesquisa já fora realizada nos autos e com resultado infrutífero, bem como não ter a parte autora demonstrado qualquer mudança na situação fática do requerido, tampouco ter transcorrido lapso temporal suficiente a justificar, neste momento, nova diligência neste sentido.”

Irresignado, no recurso de ID 14006449, o Agravante sustenta que o ato judicial em questão deve ser reformado, porquanto: (
i
) mister o deferimento da apreensão da CNH e do passaporte, haja vista que o Agravado vem ocultando seu patrimônio; (
ii
) necessária a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes do SERASA/SPC, uma vez que não quitado o débito em discussão, atualmente no valor de R$ 107.489,85 (cento e sete mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) e; (
iii
) ausente limite para utilização do SISBAJUD (antigo BacenJud), devendo ser realizado quantos vezes forem necessárias para saldar a dívida, assim como o RENAJUD.

Ab initio
, quanto ao pedido de apreensão do passaporte, vale esclarecer que no Agravo de Instrumento a análise é um tanto quanto restrita: primeiro, aquilo que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior; segundo, nos casos de demandas ainda na fase embrionária, às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo do MM. Juiz da causa.

Assim, ao analisar o recurso em testilha, deve o Julgador ater-se aos fundamentos da decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce da ação principal.

O fato de a matéria trazida à baila pelo Agravante não ter sido apreciada pelo Magistrado singular, porquanto não veiculada no petitório de ID 1406547 – págs. 46/48, que culminou na prolação da decisão recorrida, obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar
à matéria efetivamente devolvida pela parte, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SANTA CASA. MÉDICO MEMBRO DO CORPO CLÍNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEM APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESAUTORIZAÇÃO DA ENTRADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL. APURAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. MEDIDA ADEQUADA FRENTE AOS FATOS APURADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO SUMÁRIA DE VIOLAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . [...] 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)
Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Acolhida. inventário. venda de bem para pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventarIante. impossibilidade. Recurso parcialmente conhecido e provido. 1 -
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2 - Inviável a cognição da matéria relativa à prestação de contas pela inventariante, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3 Não havendo conformidade dos herdeiros quanto ao pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventariante, o pleito deverá ser resolvido nas vias ordinárias, conforme estabelece o CPC, em seu art, 643. 4 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001071, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OBSCURIDADE E OMISSÃO EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DECISÃO EMBARGADA PARCIALMENTE ANULADA RECURSO PROVIDO, EM PARTE, COM EFEITOS INFRIGENTES. 1 -
O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a apreciação pela Corte de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada constitui indevida supressão de instância
. 2 Assim, considerando que a legalidade ou não da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória não foi ventilada na r. decisão agravada, não poderia esta Corte apreciar tal matéria. 3 Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes, para anular parcialmente a decisão embargada. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189001449, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2018, Data da Publicação no Diário: 20/09/2018)
Grifei

Desse modo, deixo de me manifestar relativamente ao mencionado ponto, sob pena de supressão de instância, não conhecendo do recurso nesse tocante.

No que tange ao pleito pela apreensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, cumpre dizer que a aplicação das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil - CPC somente é autorizada em situações extremas – e mesmo assim quando sua incidência puder resultar em benefício para a parte contrária.

É exatamente devido a essa excepcionalidade que o Órgão Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ traçou algumas diretrizes para aplicação da medida requerida. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.
1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2.
O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo
. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7.
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)
Grifei

No caso, não me parece que a suspensão da CNH possa se reverter em benefício direto para o Agravante – a princípio, tal restrição aparenta representar apenas punição pela inadimplência que já dura anos –, ademais, tal qual ocorreu no aresto supratranscrito, “
não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados
”, de modo que a suspensão da CNH,
in casu
, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Relativamente ao pleito para inclusão do nome do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se do documento denominado “Nada Consta” (IDs 1406547 – págs. 49/50 e 1406548 – pág. 1) que, diversamente do consignado pelo Magistrado singular na decisão recorrida, inexistem registros de débito em desfavor daquele, sendo mister sua inscrição nos serviços de proteção, porquanto exigível a dívida.

Destarte, acerca da reiteração do uso do Sistema Sisbajud, “
o STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
” (REsp 1762462/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019).

Dessa forma, se sequer faz-se necessário o esgotamento de outras diligências para que seja deferido o pedido de acesso aos Sistemas SISBAJUDe RENAJUD, com muito mais razão me parece haver plausibilidade no pleito do Agravante, tendo em vista que, no presente caso, as buscas pelo sistema
on line
foram realizadas há mais de 4 (quatro) anos, conforme Detalhamento de ordem judicial adunada no ID 1406546 – pág. 49/50 –, sobrelevando o direito da Exequente de buscar outros meios para
localização de bens das Executadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de determinar que sejam oficiados aos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA) com o fito de incluírem o nome do Agravado em seus cadastros; que se realize
a penhora
on line
via SISBAJUD e; que proceda-se a restrições nos veículos de propriedade do devedor, via RENAJUD, conforme requerido no item “6” de ID 1406449 – pág. 11.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanha o eminente Relator, no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento, possibilitando, inicialmente, apenas a adoção de medidas executivas típicas.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003669-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DA ROS SAGRILLO

AGRAVADO: EDSON CARLOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. SUSPENSÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. INSCRIÇÃO SPC E SERASA. CABIMENTO. UTILIZAÇÃO SUSBAJUD E RENAJUD. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1- A Corte Especial do STJ, em sede de recurso repetitivo de controvérsia, firmou posicionamento no sentido de que as medidas coercitivas atípicas somente são possíveis nos casos em que se verifica a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

2- A pleiteada suspensão da CNH revela-se desarrazoada, desproporcional e ineficaz para propiciar o recebimento do crédito.

3- Quanto ao pleito para inclusão do nome do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se do documento denominado “Nada Consta” que, diversamente do consignado pelo Magistrado singular na decisão recorrida, inexistem registros de débito em desfavor daquele, sendo mister sua inscrição nos serviços de proteção, porquanto exigível a dívida.

4- Acerca da reiteração do uso do Sistema Sisbajud, “
o STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
” (REsp 1762462/RJ).

5- Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.